Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-75.2021.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPTU – Execução fiscal ajuizada em face de quem não figurava como proprietário na matrícula do imóvel – Ilegitimidade passiva evidente – Bloqueio indevido de ativos financeiros – Dano moral caracterizado – Condenação na quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização – Observância dos princípios da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPTU – Execução fiscal ajuizada em face de quem não figurava como proprietário na matrícula do imóvel – Ilegitimidade passiva evidente – Bloqueio indevido de ativos financeiros – Dano moral caracterizado – Condenação na quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes do STJ – Verba honorária majorada para R$ 1.200,00 (CPC, art. 85, § 8o e § 11). Recurso desprovido.